Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714951-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: RAIMUNDO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PARCIALMENTE EXTRAÍDO DOS RECURSOS REPETITIVOS AFETADOS AOS TEMAS 955 E 1021, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Mostra-se possível a compensação do crédito de participante de fundo de previdência complementar, relativo às diferenças de complementação de aposentadoria, com o débito referente à sua obrigação devida para a prévia recomposição da reserva matemática, condição para revisão de benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito nos Temas 955 (REsp 1312736/RS) e 1021 (Recursos Especiais 1.778.938/SP e 1.740.397/RS), bem como àquele sufragado por esta Corte. 2. Recurso não provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, 6o da LINDB, 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo que o deferimento do pedido de compensação parcial formulado pelo exequente ofende a coisa julgada, pois gera a incorporação das diferenças no complemento de aposentadoria do autor sem a recomposição prévia e integral da reserva matemática. Aduz não ser devido qualquer crédito ao participante ou assistido até que sejam recompostas as reservas matemáticas, a fim de conferir sustentabilidade econômica ao fundo previdenciário. Assevera que permissão de compensação dos valores antes da recomposição da reserva matemática e do recálculo do benefício complementar viola diretamente o REsp 1.312.736/RS (Tema 955/STJ), uma vez que o patrimônio da entidade é constituído, ao longo do tempo, pela alocação em um fundo coletivo (mutualista), rentabilizado pelo retorno dos investimentos (ações, imóveis, renda fixa, entre outros), cuja apuração se dá pelo plano de custeio, elaborado anualmente em estudo técnico-atuarial para mensurar o compromisso do plano de benefícios; b) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, articulando que a manutenção do acórdão combatido acarretará o enriquecimento ilícito da parte recorrida; c) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Esclarece que, a despeito dos embargos de declaração, não teve a pretensão de rediscutir a matéria decidida pelo aresto recorrido e sim de enfrentar questões imprescindíveis ao feito e não analisadas pelo órgão julgador; d) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, afirmado que deve ser declarada a imediata recomposição da reserva matemática e não apenas em liquidação de sentença; e) artigo 85 do CPC, suscitando que, em razão da ausência de sucumbência da PREVI, deve ser afastada a sua condenação em honorários. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Entretanto, o que se verifica é a possibilidade de haver compensação parcial, sendo o vocábulo “integral” entendido como aquele apto a perfazer o equivalente a 83,18% (oitenta e três inteiros e dezoito centésimos por cento) do necessário, por estar disponível de imediato a quantia de R$ 1.390.052,47 (um milhão, trezentos e noventa mil, cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos) perante o total de R$ 1.671.141,03 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, cento e quarenta e um reais e três centavos) necessários para recomposição da reserva matemática. Observe-se que a compensação autorizada pelo Juízo singular resguardou a prévia e integral reserva matemática à medida que a fixou apenas no montante de 83,18% (oitenta e três inteiros e dezoito centésimos por cento), verificada a equivalência dos créditos das partes, ficando em plena sintonia com os Temas 955 (REsp 1312736/RS) e 1021 (Recursos Especiais n. 1.778.938/SP e n. 1.740.397/RS), do STJ (...). Dessa forma, considerando todo o arcabouço fático-probatório, está correta a decisão que, adotando o laudo de ID 176407878 dos autos de referência, não impugnado pelas partes, fixou o valor de R$ 1.671.141,03 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, cento e quarenta e um reais e três centavos) como necessário para a reserva matemática e averiguou existir crédito em favor do beneficiário de R$ 1.390.052,47 (um milhão, trezentos e noventa mil, cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), referente ao total de diferença do benefício devida ao autor em setembro/2023, concluindo pela possibilidade parcial de compensação de 83,18% (oitenta e três inteiros e dezoito centésimos por cento).” (ID 63530743). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe dar trânsito ao recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 6o da LINDB, porquanto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “No que concerne à alegada violação à LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 926, 927, inciso III, e 1.026, §2o, todos do CPC, pois tais dispositivos não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O recurso especial não deve subir no que se refere à invocada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta ao artigos 884, 885 e 886, todos do CCB e 85 do CPC, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028